Tribunal: TJES
Processo: 5007896-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007896-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ESMERALDA SANTANA CHAGAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. NULIDADE DO CONTRATO ACESSÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, declarando a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e a voluntariedade da adesão ao seguro, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação do seguro prestamista, vinculada ao contrato de empréstimo consignado, configura prática abusiva de venda casada; e (ii) se a cobrança indevida autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
5. A ausência de termo apartado de adesão ao seguro e de comprovação da manifestação de vontade do consumidor demonstra a prática de venda casada, em afronta aos arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV, do CDC, impondo a nulidade da contratação e a restituição em dobro dos valores pagos.
6. Inexistindo demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida sem repercussão na esfera pessoal da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista sem manifestação expressa e autônoma do consumidor configura prática abusiva de venda casada, ensejando a nulidade do contrato acessório e a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A cobrança indevida de seguro prestamista, desacompanhada de repercussão extrapatrimonial relevante, não gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007896-03.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ESMERALDA SANTANA CHAGAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. NULIDADE DO CONTRATO ACESSÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, declarando a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e a voluntariedade da adesão ao seguro, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação do seguro prestamista, vinculada ao contrato de empréstimo consignado, configura prática abusiva de venda casada; e (ii) se a cobrança indevida autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
5. A ausência de termo apartado de adesão ao seguro e de comprovação da manifestação de vontade do consumidor demonstra a prática de venda casada, em afronta aos arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV, do CDC, impondo a nulidade da contratação e a restituição em dobro dos valores pagos.
6. Inexistindo demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante, não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida sem repercussão na esfera pessoal da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista sem manifestação expressa e autônoma do consumidor configura prática abusiva de venda casada, ensejando a nulidade do contrato acessório e a restituição em dobro dos valores pagos. 2. A cobrança indevida de seguro prestamista, desacompanhada de repercussão extrapatrimonial relevante, não gera direito à indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
ESMERALDA SANTANA CHAGAS
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual a autora alegou ter sido compelida a contratar seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado firmado em 2017, sem prévia informação e sem anuência, configurando venda casada. Pleiteou (i) a nulidade da contratação; (ii) a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 2.476,98); e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

Em contestação (ID 16016971), o requerido suscitou preliminares de inépcia da inicial, prescrição e decadência. No mérito, sustentou a regularidade da contratação do seguro, afirmando que a adesão foi voluntária e devidamente informada, afastando, por conseguinte, qualquer ilicitude ou dano indenizável

Sobreveio sentença (ID 16017593) que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, (i) declaro a nulidade da contratação do seguro prestamista, reconhecendo a prática abusiva de venda casada; (ii) condeno o requerido a restituir à parte autora o valor pago indevidamente a título de seguro prestamista, qual seja, R$2.476,98, já considerada a dobra, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação; (iii) condeno o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 16017594),

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento da previsão legal para a contratação de seguro.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID. 16017599) pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16017595 e 16017596.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças do seguro prestamista.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria discutida já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

No caso dos autos, verifica-se que o requerido não apresentou termo de adesão ao seguro prestamista em documento apartado, tampouco juntou cópia assinada ou gravação da suposta manifestação de vontade da consumidora.

A ausência desse documento é relevante, pois a contratação de seguro acessório a contrato de crédito exige instrumento próprio e apartado, com indicação expressa de que se trata de serviço opcional, em observância ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à proibição de venda casada (art. 39, I, do CDC).

E mais: no caso dos autos, na cédula de crédito bancário (ID 16016977), no campo “seguros” sequer há a marcação do “sim”, no campo específico.

A simples menção do seguro nas faturas do empréstimo não comprova consentimento informado, especialmente diante da condição de hipossuficiência técnica e do fato de a autora ter declarado não saber ler nem escrever, conforme registrado em audiência.

Dessa forma, a ausência de termo específico de contratação e a inserção automática do seguro no contrato principal configura prática abusiva e venda casada, impondo-se a nulidade do negócio acessório, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença nesse ponto.
No tocante à indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente.

Embora caracterizada a cobrança indevida, não há nos autos prova de que a situação tenha causado abalo psicológico relevante à autora, além do desconforto natural decorrente da falha contratual. O simples desconto de valores em faturas, sem inscrição em cadastros restritivos ou repercussão significativa na esfera pessoal da consumidora, não extrapola o mero aborrecimento.

Dessa forma, entendo pela reforma parcial da sentença para afastar a condenação por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo-se, a sentença nos demais termos.

Sem custas nem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)